Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital e de arresto, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para a localização do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de se realizar a citação do executado por edital após restarem infrutíferas as diligências realizadas nos endereços fornecidos pelo exequente, constantes em sua base de dados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é ato estritamente formal, indispensável ao desdobramento válido do processo, já que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do réu não tem caráter absoluto, sendo suficiente a demonstração da efetiva diligência com o fito de buscar endereços conhecidos para citação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, §3o.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de diversas tentativas frustradas de localização pessoal do executado, regularmente certificadas nos autos.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1606730, 07035151120208070008, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022; Acórdão 1988031, 0702779-41.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025.